Tribunal: TJDFT
Processo: 0712256-15.2021.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO NÃO CONFIGURADA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação à obrigação de pagar quantia certa de R$ 2.500,00, relativo às parcelas inadimplidas de contrato verbal de compra e venda de veículo. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou o pedido procedente.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Cabe ao Juiz indeferir as provas excessivas, impertinentes ou protelatórias (art. 33 da Lei 9.099/1995). Não restou demonstrada a necessidade de prova oral para discussão sobre o contrato verbal de compra e venda de veículo em parcelas, posto que as partes não divergem nesse ponto. A discussão sobre a obrigação de o autor entregar o documento do veículo é valorada no exame da questão de fundo. Ademais, configura impropriedade técnica o requerimento de depoimento pessoal da própria parte (art. 385 CPC). Preliminar que se rejeita.
4 – Contrato verbal de compra e venda de veículo. Pagamento em parcelas. Inadimplemento. As partes celebraram em agosto de 2018 um contrato verbal de compra e venda de veículo (Ford Escort), no valor de R$ 5.000,00, para ser pago em 10 prestações de R$ 500,00. Houve a tradição imediata do bem. O réu inadimpliu as parcelas vencidas a partir de fevereiro de 2019, sob o argumento de que o autor não lhe entregou oportunamente os documentos do veículo. O réu foi negligente em aquiescer a compra e venda e receber o veículo sem documentos. Ainda que condenável essa prática negocial, a ausência de documentos hábeis a permitir a expedição de novo certificado pelo órgão de trânsito não invalida o negócio jurídico firmado, dado que em se tratando de coisa móvel, a propriedade se transfere pela tradição (art. 1.267, Código Civil) e o registro é formalidade administrativa com o fim de resguardar terceiros. De outra parte, não incide a exceção de contrato não cumprido, pois não se verifica a existência de obrigações simultâneas a ambos os contraentes (art. 476 Código Civil). O autor entregou o veículo no ato da celebração do negócio, enquanto que ao réu competia saldar o preço em parcelas. Ademais, o réu poderia ter resolvido o contrato restituindo o veículo ao autor e se ressarcir dos valores pagos, mas preferiu aliená-lo a terceiro tal qual o adquiriu, presumindo-se que auferiu lucro, e a ausência dos documentos que antes era uma escusa para não adimplir as demais parcelas, não mais deve persistir. Nesse quadro, são exigíveis as parcelas inadimplidas.
5 – Inovação recursal. Inadmissibilidade. Em face do que dispõe o art. 1.014 do CPC, as questões de fato, não propostas no juízo de primeiro grau, não podem ser suscitadas na apelação, salvo se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. A alegação de falsidade na assinatura nas notas promissórias não foi formulada oportunamente, pelo que não pode ser conhecida em sede recursal. De outra parte, além de não se vislumbrar a divergência entre a assinatura aposta nas notas promissórias e no mandato outorgado ao advogado, o réu incorre em litigância de má-fé, pois em contestação não nega ter assinado os títulos representativos da dívida.
6 – Obrigação. Inadimplemento. Encargos. Na forma do art. 397 do Código Civil “O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.” Não há questionamento sobre os vencimentos das parcelas, tampouco do valor da dívida inserto nos documentos de ID 39331582. Trata-se de mora ex re, de modo que incide encargos desde o vencimento. As prestações apenas não eram exigíveis diante de que as notas promissórias não contêm os requisitos legais para torná-los títulos executivos extrajudiciais, por erros de preenchimento.
7 – Litigância de má-fé. O réu, na contestação, afirma ter assinado as notas promissórias acostadas ao processo e apenas no recurso alega a falsificação de sua assinatura no título, objetivando torná-lo nulo. Tal comportamento viola o dever de lealdade processual e configura litigância de má-fé (art. 80, inciso I, CPC). Recurso a que se nega provimento.
8 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/1995), com a exigibilidade suspensa em virtude da concessão da gratuidade de justiça. Pela litigância de má-fé, o recorrente arcará com a multa de 5% sobre o valor da causa e honorários advocatícios de R$ 200,00, verbas que não se inserem no âmbito da gratuidade de justiça.
E